Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718300-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E S P A C H O A parte agravada apresentou petição, de ID: Num. 48260755, informando que reativou o anúncio do produto “KIT T4 Taurus M-Lock”. Em consulta ao site do Mercado Livre, encontrei o anúncio “Empunhadura T4 Taurus Kit M-lock Original Certificado Fuzil” do vendedor Esquadra. Dessa forma, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre as petições de ID: Num. 48260755 e 48375355. Após, voltem-me. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador